Tribunal: CARF
Processo: 15956.720043/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio econômico. No entanto, a contribuição ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal é vedado o exame do caráter confiscatório da multa, por implicar a realização de controle de constitucionalidade, que foge à competência do CARF, conforme entendimento consagrado na Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720043/2019-10
ACÓRDÃO
2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BELA VISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à
atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das
receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições
sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio
econômico. No entanto, a contribuição ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. São
devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal é vedado o exame do caráter
confiscatório da multa, por implicar a realização de controle de
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
2
constitucionalidade, que foge à competência do CARF, conforme
entendimento consagrado na Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 292-298), com relatório fiscal às fls. 299-306, versa sobre a
exigência de contribuição de terceiros (SENAR), incidente sobre a comercialização da produção
rural exportada por meio de empresa exportadora (exportação indireta). Exige-se, ainda, multa de
ofício.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 314-343), argumentando em síntese que:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
3
a) As contribuições destinadas ao sistema “s” (SENAR, SESI entre outras) se
enquadram naquelas contribuições ditas específicas. Estando devidamente
situada a natureza social das contribuições destinadas ao Sistema “S”,
especificamente no que respeita o SENAR, é de se concluir o total
despropósito e ilegalidade do § 3 do art. 170 da IN/SRF 971, que até então
respalda a presente autuação.
b) Tendo como premissa a natureza social da contribuição destinada ao SENAR,
não há como desvinculá-la do contexto abrangido pela decisão liminar
proferida nos autos 2015.03.00.023008-0 com trâmite perante à Vice
Presidência do e. TRF da 3a Região, que decretou a suspensão das
contribuições sobre a produção rural previstas no artigo 22-A da Lei
10.256/2001, exportada por meio de tradings, consoante os dispositivos
infra constitucionais que versam sobre a matéria.
c) Devem ser excluídos da base de cálculo os valores exportados por meio de
empresas exportadoras (trading);
d) A Instrução Normativa n° 100, de 30 de março de 2004, antecessora da
Instrução Normativa n° 3, de 14 de julho de 2005, ambas da Secretaria da
Receita Previdenciária, previa apenas a não incidência das contribuições
sociais sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, em respeito ao
disposto no inciso I, § 2o, do artigo 149 da Constituição Federal (artigo 252).
Até então, as agroindústrias e os produtores rurais recolhiam a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta da venda de sua produção, sendo lhes
deferido excluir da base de cálculo (receita bruta) o faturamento obtido com
todas as suas vendas externas. Todavia, pelas novas regras, apenas as
transações feitas diretamente com empresas no exterior, sem a
intermediação das empresas comerciais exportadoras, poderão desfrutar do
benefício tributário. Com efeito, a indigitada Instrução Normativa n° SRP
3/05, de forma totalmente incoerente com o que dispõe no caput do artigo
245, introduziu os parágrafos 1o e 2o em nítida violação ao artigo 149, § 2o,
inciso I, da Carta Magna.
e) O artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição traz em seu bojo uma imunidade
tributária sem fazer a distinção pretendida pela Instrução Normativa SRP n°
3/05. A imunidade concedida é de natureza objetiva, eis que tem por
finalidade desonerar as operações de exportação e não as pessoas
específicas dos exportadores (o próprio produtor rural/agroindústria e as
empresas comerciais exportadoras), referindo-se, portanto, às mercadorias
efetivamente exportadas.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
4
f) A título ilustrativo, no que pertine à COFINS (não discutida nestes autos), a
legislação garantiu imunidade tanto às receitas oriundas de exportação
direta quanto àquelas decorrentes de vendas a empresa comercial
exportadora (trading) com o fim específico de exportação (vide art. 6o,
incisos I e III da Lei n° 10.833/2003).1 A mesma solução, deu-se quanto ao
PIS (Lei n° 10.637/2002, art. 5o, inciso III), ao crédito presumido de IPI (Lei n°
9.363/96, art. 1o, § único) e à CIDE (Lei n° 10.336/2001, art. 10). Semelhante
diretriz inspirou, no campo do ICMS, a redação dada ao art. 3o, inciso II, c/c §
único, inciso I, da Lei Complementar n° 87/96, conhecida como Lei Kandir,
que equiparou à exportação, para fins de reconhecimento da imunidade, a
saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o
exterior, destinada a empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou
outro estabelecimento da mesma empresa.
g) No presente caso, ao referir-se à imunidade das “receitas decorrentes da
exportação”, a Constituição Federal não se restringiu, de forma específica,
às exportações ditas diretas, e, bem por isso, há de se entender que estão
igualmente abrangidas as operações de exportação realizadas mediante
empresas de trading. Vislumbra-se, ainda, que se alguma distinção houvesse
de ser feita, o instrumento legislativo adequado seria a Lei Complementar, o
qual a Constituição atribui legitimidade para regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar (CF/88, art. 146, inciso II). Destarte, é de
se concluir que a IN/SRP n° 3/2005 teria abrangido matérias reservadas, com
exclusividade, à lei complementar.
h) O conceito de exportação várias vezes mencionados nos dispositivos
constitucionais, no ensejo de definir competências tributárias, não pode ter
o seu alcance limitado pelo legislador ordinário – sequer pelo administrador
–, de modo que restrição promovida pela IN/SRP n° 3, ao cindir o conceito
de exportação em direta e indireta, afronta de maneira incontornável a
norma do art. 110 do CTN que dispõe: “a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
pelas Constituições do Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal
ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.” Por
outro lado, tendo em vista que a Instrução Normativa ora debatida está
inserida nos atos administrativos previstos no inciso I do artigo 100 do CTN,
e que (inciso I do artigo 103 do CTN) estes mesmos atos só entram em vigor
na data de sua publicação, é de se concluir que a citada Instrução Normativa
jamais poderia, como o fez, gerar efeitos a partir de 12 de dezembro de
2001, quando no seu próprio contexto normativo (art. 761), restou
consignado que sua vigência se iniciaria em 1o de agosto de 2005.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
5
i) A impugnante preenche os requisitos suscitados § 1o do art. 63, sendo
portanto incabível a aplicação multa, dado que o lançamento destina-se a
prevenir a decadência.
j) A obrigação de pagar (principal) é protegida com a multa moratória de 20%.
Com efeito, a outra obrigação, qual seja, a de informar, deve ser protegida
com penalidade específica, própria para o bem que se pretende tutelar. Não
se trata de situação jurídica de agravamento, visto que o fato que faz surgir
a multa de 75% e seus desdobramentos não está relacionado com a
inadimplência, mas sim com a omissão da informação, daí se afirmar que
são dois planos jurídicos distintos. Evidente, com isso, que a transferência da
pena de 20% para 75% não é caso de agravamento, pois não decorre da
mora (inadimplência), mas de atos relacionados ao descumprimento do
dever instrumental de informação. Em outras palavras, não é a falta de
pagamento que dá ensejo à multa qualificada/agravada, mas sim a omissão
da informação. Assim, diante da inexistência de multa específica para a
situação em tela, a penalidade deve ser fixada em 20%, nos termos do art.
112, IV, do CTN.
k) A multa de 75% é confiscatória.
l) Não existe previsão legal para a incidência de juros em relação ao valor da
multa decorrente de lançamento ofício, exceto em se tratando de auto de
infração sem apuração de tributo, mas apenas de multa. O que deve sofrer a
incidência de juros é o principal. A multa é uma sanção que se aplica ao valor
devido a título de principal.
Pede, ao final, o acolhimento e julgamento de procedência da impugnação
interposta para o escopo de reconhecimento de total nulidade deste lançamento, pelo
acolhimento dos argumentos preliminares suscitados, ou, se superados, pela sua improcedência
respaldada pelos argumentos meritórios oportunamente apresentados. Quando menos, requer-se
o ajuste do percentual da multa aplicada aos ditames legais de 20%.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 458-471) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO.
Não cabe no PAF a comunicação para escritório de advogado do sujeito passivo da
data de realização do julgamento de primeira instância.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
6
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA.
IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO
NO BRASIL. “TRADING COMPANIES”. INCIDÊNCIA.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria,
as vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras(“trading companies”),
constituídas e em funcionamento no país, são consideradas vendas internas e,
portanto, tributáveis.
A imunidade tributária prevista no inciso I do § 1o do art. 149 da CF/88 alcança,
tão somente, as receitas decorrentes de exportação, ou seja, decorrente de
operação de exportação realizada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR,
A hipótese de imunidade tributária assentada no inciso I do § 2o do art. 149 da
CF/88, apenas alcança as contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico. A natureza jurídica da contribuição para o SENAR é de “Contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas"
JUROS DE MORA. CONFISCO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela SRF, configura-se regular a incidência dos juros
de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 481-517), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de contribuição de terceiros
(SENAR), incidente sobre a comercialização da produção rural exportada por meio de empresa
exportadora (exportação indireta) e respectiva multa de ofício.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
7
A aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição da República
à contribuição ao SENAR, pressupõe a qualificação deste tributo como uma “contribuição social”.
Isto, porque referido dispositivo menciona expressamente que as “contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico [...] não incidirão sobre as receitas decorrentes de
exportação”.
A natureza da contribuição ao SENAR (se contribuição social ou não) é objeto do
Recurso Extraordinário 1310691, que teve a repercussão geral reconhecida. Enquanto a questão
estiver pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, julgo prudente aplicar a
jurisprudência majoritária neste Conselho, afirmando-se a inaplicabilidade da imunidade à referida
contribuição, tal como nos julgados cujas ementas reproduzo abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE DAS RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção, nos termos do art. 149, § 2°, I, da CF/88.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições
destinadas à intervenção no domínio econômico. No entanto, a contribuição ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas. São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de
exportação. (Número da decisão: 2402-012.815)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
8
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição. (Número
da decisão: 9202-011.460)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA DE INTERESSE DE CATEGORIA
PROFISSIONAL OU ECONÔMICA.RECEITA DECORRENTE DA EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE.NÃO APLICAÇÃO Sendo a natureza jurídica da Contribuição ao SENAR
distinta da contribuição social geral e de intervenção no domínio econômico a
receita decorrente de exportação não está albergada pela imunidade prevista no
artigo 149 da Constituição Federal de 1988. (Número da decisão: 2402-012.542)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA
CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Número da decisão:
2202-008.409)
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
9
A jurisprudência iterativa, notória e atual do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais considera a contribuição ao SENAR como de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, a afastar a caracterização da imunidade do art. 149,
§2o, I, da Constituição. (Número da decisão: 2401-005.991)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - SENAR - INCIDÊNCIA SOBRE
COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR - INAPLICABILIDADE DO INCISO I DO
§ 2o DO ART. 149 DA CF/88.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), tem por objetivo organizar,
administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados
e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais. As contribuições destinadas ao SENAR, em qualquer das suas
modalidades (seja sobre a comercialização, seja sobre a FOPAG), diversamente do
que constituem contribuições de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição não lhes é aplicável. Recurso Voluntário Negado.
(Número da decisão: 2401-003.115)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAR. STF. RE 816.830. TEMA 801.
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU
ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas, formação profissional e promoção social do trabalhador rural,
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. (Número da decisão: 2401-011.410)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
10
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE
OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER
PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão
geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural. Diante
da consolidada jurisprudência do STJ, conforme julgados acima já referidos, que
considera a contribuição ao SENAR de interesse de categoria profissional, com
fundamento nos artigos 240, da CF/88, 62, do ADCT, 2o, do DL no 1.146/70 e na
Lei no 8.315/91, descabe a exclusão da base de cálculo do lançamento da
contribuição ao SENAR as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária, haja vista que a norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.
149 da Constituição da República trata de contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico, não abrangendo, portanto, as contribuições de interesse
das categorias profissionais ou econômicas. (Número da decisão: 2202-008.700)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR,
INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros tradings, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas. (Número da decisão: 9202-009.529)
Deste modo, deve ser rejeitado o pedido da recorrente.
Em relação à multa de ofício aplicada no percentual de 75%, seu pretenso caráter
confiscatório e a incidência de juros sobre as penalidades, adoto como razões de decidir aquelas
consignadas na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
PERCENTUAL DA MULTA. CONFISCO.
No que se refere à alegação da empresa de que a multa aplicada tem
características de confisco, conforme já mencionado, em sede administrativa, não
há lugar para embate sobre inconstitucionalidade de Lei, consoante a previsão do
art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
11
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Ressalte-se que à situação não cabe a aplicação da multa de mora de 20%. Esta
multa incide sobre o pagamento espontâneo de contribuições em atraso, nos
termos do art. 35 da Lei 8.212/1991 com a redação dada pela Lei 11.941/2009.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
No tocante à alegação de impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício lançada, em razão do disposto no artigo 161, do Código Tributário
Nacional, cabe esclarecer que o Código Tributário Nacional (CTN), dispõe em seu
art. 161 que devem ser acrescidos juros de mora ao crédito tributário não
integralmente pago na sua data de vencimento:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
O significado do termo crédito tributário consta no art. 139 do CTN, o qual o
define como uma decorrência da obrigação principal. Já o § 1o do art. 113
esclarece que a obrigação principal objetiva ora o pagamento de um tributo, ora o
pagamento de penalidade pecuniária.
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...) Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a
mesma natureza desta.”
Desse modo, diferentemente do que entende o consulente, o § 3o do art. 61 da
Lei no 9.430, de 1996, não preconiza a não incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício. O referido dispositivo legal, ao tratar da incidência dos juros sobre
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
12
o valor do débito, determina sua incidência também sobre a multa lançada de
ofício, já que esta é parte integrante do débito.
Lei no 9.430, de 1996 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida
Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)”
Esta mesma lei, em seu art. 43 teria previsto expressamente a incidência dos juros
de mora sobre a multa de mora e os juros de mora, devidos isolada ou
conjuntamente, e não teria qualquer sentido admitir a incidência dos juros de
mora sobre a multa de mora e sobre os próprios juros de mora lançados ex-
officio, e afastar a incidência nos casos de multa objeto de lançamento de ofício.
É a seguinte a redação do artigo em comento:
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Assim, tendo em conta que a multa de ofício é débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela SRF, configura-se
regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu
vencimento.
(...) Corroborando com o entendimento expresso é oportuno citar a decisão da
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRG no Recurso Especial no
1.335.688-PR (2012/0153773-0), em julgamento realizado em 04/12/2012:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720043/2019-10
13
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do
STJ no sentido de que: “É legítima a incidência de juros de mora sobre
multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.” (Resp
1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo:
REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010.
2. Agravo Regimental não provido.
Assim, tem plena previsão legal a incidência dos juros moratórios sobre a multa
aplicada, haja vista que esta compõe o crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 533
DF CARF MF
Original